Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-57.2023.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004294-57.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMAR DE CASTRO MARIANO PEREIRA - CPF: 828.273.979-00 (EMBARGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS INICIAIS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou indenização por danos morais decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos, alegando omissão quanto à definição dos termos iniciais de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre as verbas condenatórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar os marcos temporais iniciais para incidência dos consectários legais sobre a restituição em dobro e a indenização por danos morais, comprometendo a liquidez do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A sentença de origem estabeleceu os índices e taxas de atualização conforme a Lei 14.905/2024, mas omitiu-se quanto aos termos iniciais de incidência dos consectários para cada verba condenatória, lacuna perpetuada pelo acórdão embargado.

4. A fixação dos consectários legais constitui matéria de ordem pública, sendo dever do julgador especificar os marcos temporais para garantir a liquidez e exequibilidade do título judicial.

5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de empréstimo fraudulento, aplicam-se as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ para definição dos termos iniciais dos encargos legais.

6. A correção monetária e juros de mora sobre danos materiais incidem desde cada desconto indevido, enquanto a correção sobre danos morais flui do arbitramento judicial e os juros desde o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto aos termos iniciais de incidência dos consectários legais compromete a liquidez do título executivo, justificando a integração do julgado via embargos de declaração. 2. Em responsabilidade extracontratual por empréstimo fraudulento, a correção monetária e juros de mora sobre danos materiais incidem desde cada desconto indevido, enquanto sobre danos morais a correção flui do arbitramento judicial e os juros desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 389 e 406; Lei 14.905/2024, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença de primeiro grau apenas para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos do
decisum
singular.

O acórdão embargado (ID.345189362) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Rosemar de Castro Mariano Pereira, majorando a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária. O julgado tratou de ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de negócio e indenização por danos morais, envolvendo empréstimos consignados fraudulentos com descontos indevidos no salário da consumidora.

Nos embargos apresentados (ID. 346212860), o embargante afirma que persiste relevante omissão quanto à definição dos termos iniciais (
dies a quo
) dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre as verbas condenatórias. Sustenta que embora tenha havido expressa referência à manutenção dos critérios fixados na origem, persiste relevante omissão quanto à definição dos termos iniciais (dies a quo) dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre: a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas e a indenização por danos morais.

Argumenta o embargante que a decisão embargada, ao manter os critérios de atualização fixados na sentença, acabou por reproduzir a mesma lacuna já existente no julgado de primeiro grau, qual seja: a ausência de definição expressa dos marcos iniciais de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre as verbas condenatórias. Aduz que embora a sentença tenha delineado diretrizes gerais acerca da forma de atualização monetária e dos juros moratórios à luz da Lei no 14.905/2024, não especificou o momento a partir do qual tais encargos deveriam incidir, tampouco individualizou essa definição para cada parcela da condenação.

Alega que tal indefinição não é questão meramente acessória. Ao contrário, a ausência de fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária compromete a própria liquidez e exequibilidade do título judicial, gerando insegurança jurídica e potencial controvérsia na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com efeitos integrativos, para que o acórdão seja complementado esclarecendo expressamente os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e sobre a indenização por danos morais fixada no acórdão, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID. 349358367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa e aclaratória, visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional quando presentes os vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado. Passo, portanto, a analisar cada um dos pontos suscitados.

O cerne do recurso reside na alegação de omissão no v. Acórdão embargado (ID. 345189362), que, ao manter os demais termos da sentença de origem, teria perpetuado a ausência de definição expressa acerca dos termos iniciais (
dies a quo
) de incidência dos consectários legais sobre as verbas condenatórias.

Compulsando os autos, verifico que a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (ID 334285370) estabeleceu, em sua parte dispositiva, os seguintes parâmetros para a atualização do débito:

"
Considerando a vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou a forma de cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios, a correção aplicável ao presente caso deve observar os seguintes critérios: até 30 de agosto de 2024, incidem correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme a sistemática anterior. A partir de 30 de agosto de 2024, data em que a nova legislação começou a produzir efeitos (art. 5o da Lei no 14.905/2024), a atualização passa a observar o IPCA como índice de correção e os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA no mesmo período, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil."

Da análise do excerto acima, denota-se que a douta Magistrada de piso, de fato, especificou com clareza os
índices de correção monetária
(INPC e, posteriormente, IPCA) e as
taxas de juros moratórios
(1% ao mês e, posteriormente, SELIC com dedução) a serem aplicados, estabelecendo um marco temporal para a transição entre as sistemáticas de cálculo.

Contudo, e neste ponto reside a pertinência dos aclaratórios, a sentença não definiu, para cada uma das verbas condenatórias (danos materiais e morais), os respectivos marcos iniciais de contagem (o
dies a quo
). Ou seja, embora tenha disciplinado
quais
encargos incidirão, a decisão singular omitiu-se em definir
a partir de quando
eles devem ser computados.

O v. Acórdão embargado, ao dispor que mantinha "inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária", chancelou a metodologia de cálculo dos índices e taxas, mas, por consequência, manteve a omissão quanto aos termos iniciais.

Essa ausência de definição precisa compromete a liquidez do título executivo judicial e fomenta controvérsias desnecessárias na fase de cumprimento de sentença, vulnerando o princípio da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são o instrumento processual idôneo para suprir "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento". A fixação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, constitui dever do julgador, podendo ser ajustada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se trata de rediscutir o mérito da causa ou o acerto dos índices definidos na origem, mas de integrar o julgado para lhe conferir a completude necessária, definindo os marcos temporais para a incidência dos encargos já estabelecidos, em estrita observância à jurisprudência consolidada.

A natureza da responsabilidade civil no caso em tela é
extracontratual
, porquanto a lide se funda na declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo fraudulento, caracterizando-se como ato ilícito (fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ).

Dessa forma, a fixação dos termos iniciais dos consectários legais deve seguir as diretrizes sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça para tal espécie de responsabilidade.

Quanto à
condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (danos materiais)
, a correção monetária, que visa meramente recompor o poder de compra da moeda, incide a partir da data do efetivo prejuízo, consoante a
Súmula 43 do STJ
. O prejuízo, na hipótese, materializa-se na data de cada desconto efetuado no benefício da parte autora. De igual modo, os juros de mora, em se tratando de ilícito extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme a
Súmula 54 do STJ
, que, no caso, corresponde também à data de cada desconto indevido.

No que tange à
indenização por danos morais
, cujo valor foi majorado por este Colegiado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento definitivo, qual seja, a data da sessão de julgamento do acórdão que fixou o novo montante, nos termos da
Súmula 362 do STJ
. Os juros de mora, por sua vez, seguem a regra da responsabilidade extracontratual, incidindo desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), em conformidade com a já citada
Súmula 54 do STJ
.

Portanto, a irresignação do embargante não revela intuito protelatório, mas, ao contrário, uma legítima busca pela clareza e exequibilidade do título judicial, colaborando com a boa administração da justiça.

Acolher os embargos para integrar o acórdão não significa modificar o mérito do que foi decidido, mas apenas aclarar o
decisum
, tornando-o completo e afastando qualquer dúvida que possa surgir na fase de liquidação.

Com relação ao prequestionamento, o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos supre tal necessidade, uma vez que a matéria objeto da omissão passa a ser expressamente analisada e decidida por este Tribunal, viabilizando, se o caso, o acesso às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., para, sanando a omissão apontada, integrar o v. Acórdão de id. 345189362, o qual passa a viger com a seguinte especificação quanto aos consectários legais, mantidos os índices e taxas de juros já fixados na sentença (ID 334285370):

(i) Quanto aos Danos Materiais (Repetição do Indébito em Dobro):
A correção monetária e os juros de mora incidirão
a partir da data de cada desconto indevido
(evento danoso/efetivo prejuízo), observando-se os índices e taxas definidos na sentença (INPC + 1% a.m. até 30/08/2024; e IPCA + juros calculados pela SELIC com dedução do IPCA a partir de 30/08/2024).

(ii) Quanto aos Danos Morais (R$ 5.000,00):
A correção monetária incidirá
a partir da data do arbitramento por este Colegiado (03/02/2026)
. Os juros de mora incidirão
a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido)
. Em ambos os casos, deverão ser observados os índices e taxas de juros definidos na sentença (INPC + 1% a.m. até 30/08/2024; e IPCA + juros calculados pela SELIC com dedução do IPCA a partir de 30/08/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026